Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Agravo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que antes de examinar a progressão para o regime semiaberto ordenou fosse realizado exame criminológico inicial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve perda do objeto.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão que concedeu progressão do agravante ao regime semiaberto, torna-se prejudicado o agravo com o qual se pretendia fosse concedido o benefício.
IV. Dispositivo
5. Agravo prejudicado.